Tribunal: TJSP
Processo: 0038213-75.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Declinada a competência pela C. 5a Câmara de Direito Público. Redistribuiu-se. A C. 29a Câmara de Direito Privado suscitou conflito perante o Órgão Especial. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Colisão de veículo particular com veículo de empresa terceirizada, que, na oportunidade, prestava serviços à concessionária. Ausência de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Declinada a competência pela C. 5a Câmara de Direito Público. Redistribuiu-se. A C. 29a Câmara de Direito Privado suscitou conflito perante o Órgão Especial. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Colisão de veículo particular com veículo de empresa terceirizada, que, na oportunidade, prestava serviços à concessionária. Ausência de fundamentação com base na responsabilidade civil do Estado. Apontamento de normas do Direito Civil e do Código de Trânsito Brasileiro, sem debater eventual falha na sinalização da obra ou outro defeito desta natureza. Levantada a questão do serviço público apenas para justificar a legitimidade passiva da concessionária. De natureza privada o embate. Eg. Terceira Subseção do Direito Privado a competente para julgamento, à luz do disposto na art. 5o, III.15 da Resolução no 623/13 (com nova redação dada pela Resolução no 835/20). Precedentes deste Eg. Órgão Especial. Competência da C. 29a Câmara de Direito Privado.
Conflito procedente. Competente a Câmara suscitante.